Tribunal: TJSP
Processo: 1003096-27.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE FRENTISTA. PERDA FUNCIONAL PARCIAL. DANO FÍSICO CONSTATADO. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. São cabíveis danos morais como consequência dos desdobramentos que a lesão decorrente do ato ilícito provocado pela autora trouxe à apelante
2. O dano foi causado por uma conduta

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO DE FRENTISTA. PERDA FUNCIONAL PARCIAL. DANO FÍSICO CONSTATADO. IMPRUDÊNCIA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. São cabíveis danos morais como consequência dos desdobramentos que a lesão decorrente do ato ilícito provocado pela autora trouxe à apelante
2. O dano foi causado por uma conduta imprudente da recorrida, que não guardou o devido cuidado ao realizar manobra de marcha à ré em seu veículo.
3. Em consequência, a r. sentença a quo é reformada para o fim de se decretar a procedência da ação, fixando-se em favor da autora-apelante indenização por danos morais no patamar de 10 (dez) salários mínimos, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios desde a data do arbitramento. Invertem-se os ônus sucumbenciais, majorando o valor anteriormente fixado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
4. Recurso provido.